Tribunal: CARF
Processo: 13866.000503/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.000503/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JESUS ORTEGA ARROYO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte traz as mesmas alegações de sua impugnação, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 3/6, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$1.539,54,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.000503/2010-27
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000503/2010-27

sendo de imposto - código 0211 - o valor de R$1.000,68, e o restante dos acréscimos
legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2007 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$354,73, conforme demonstrativo à fl. 6. De acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 5, foi apurada compensação indevida de IRRF,
no valor de R$1.668,00, informado como incidente sobre rendimentos declarados como
recebidos de Injetac Ind. e Com. Ltda, sob a justificativa: “de acordo com as
informações prestadas em Dirf pelas fontes pagadoras”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 7/11. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que todos os documentos foram entregues à RFB e esperava que
estivesse tudo esclarecido, no entanto, recebeu a primeira NL, impugnada e deferida
parcialmente, porém, necessita do deferimento total, pois é apenas aposentado e não tem
condições de pagar a multa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada pela
autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente comprovada
com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a compensação indevida de IRRF foi originada de erro de preenchimento na
declaração, sendo a penalidade improcedente
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte (R$ 1.668,00).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000503/2010-27

Sobre o litígio ora instaurado mister se faz esclarecer que a legislação tributária art. 943,
§2o, do RIR/1999 exige que para a compensação do IRRF na declaração de ajuste anual
do IRPF o(a) declarante possua o comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ou outro documento similar, hábil e idôneo, que comprove a efetividade
da retenção.
O(s) documento(s) que instruiu(ram) a impugnação apresentada, carteira de trabalho,
não foi(ram) considerado(s) pela autoridade fiscal que procedeu à revisão de ofício
como suficiente(s) para demonstrar o pleito de compensação do IRRF informado na
DAA/2007 objeto da NL em foco.
De fato, tal(is) documento(s) não traz(em) as informações necessárias para evidenciar a
retenção sofrida, consoante expressa o dispositivo legal acima descrito.
Assim, sem documentação hábil e idônea para comprovar de forma inconteste a
retenção de IRF que alega ter sofrido, não resta alternativa, nesta oportunidade, senão a
de manter a compensação indevida apontada na NL de fls. 3/6.
Sobre a exigência tributária cabe comentar que uma vez positivada a norma, a
autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplica-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade, e independentemente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Nesse aspecto, também, a aplicação de penalidades não se encontra sob a
discricionariedade das autoridades tributárias, repise-se, cujas atividades são vinculadas
e obrigatórias (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de responsabilidade
administrativa, e, sendo assim, ficando constatado pelo Fisco Federal a existência de
irregularidades nas DAA - IRPF apresentadas pelos contribuintes, que tragam como
conseqüência diferença de imposto a pagar, enseja o lançamento de ofício com a
aplicação das penalidades cabíveis, tudo nos exatos termos da legislação tributária.
Cabe ressaltar, por oportuno, que segundo o art. 172 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN), somente a lei pode autorizar a remissão do crédito tributário, e para a
dispensa ou abrandamento da exigência não há previsão legal (art. 97, inciso VI, do
CTN).
Conforme dados da Dirf/2006 apresentada pela fonte pagadora, fl. 26, não houve
retenção de IRRF sobre os rendimentos pagos ao contribuinte.
Em face do exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
Conclusão
Como já exposto, irretocável a decisão de piso, motivo pelo qual conheço do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.656 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000503/2010-27

Fl. 59
DF CARF MF
Original